Tribunal: TJES
Processo: 0025313-68.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025313-68.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGARETH MIRIAM CARRICO DOS SANTOS

APELADO: ESPOLIO JOVELINA CUSTODIA SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PRELIMINARES REJEITADAS.
AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. ANÁLISE DAS PROVAS.

1.
O
reconhecimento de nulidade processual
depende da comprovação d
o efetivo
prejuízo
, por força da máxima
pas de nullité sans grief.

Precedentes do STJ.

2. A
falta de intimação do Ministério Público pode ser suprida pela intervenção do órgão ministerial na segunda instância sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade. Precedentes do STJ.

3. As hipóteses de suspeição de parcialidade do magistrado encontram-se previstas de forma taxativa no art. 145, do CPC, devendo ser rejeitada a alegação oposta sem a demonstração de indício da falta de isenção do magistrado na condução e julgamento do feito. Precedentes.

4. A prolação de decisões desfavoráveis não caracteriza, por si só, a parcialidade do julgador.

5. Deve ser considerada apta a petição inicial que preenche os requisitos de formalidade previstos no art.
319
, CPC. Precedentes do STJ.

6.
O reconhecimento do direito
ad usucapionem
pressupõe o exercício da posse mansa, pacífica e com
animus domini
pelo prazo prescrito no ordenamento
,
imprescindíveis à aquisição originária de propriedade.
A ausência de prova dos requisitos impõe a rejeição da pretensão petitória.

7. A medida de
reintegração
de posse deve ser concedida para quem provar a posse sobre o bem,
o esbulho
praticado pelo réu e a perda da posse. Dicção dos arts. 560 e 561, do CPC/2015. Precedentes do STJ e do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025313-68.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018981-51.2015.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARGARETH MIRIAN CARRICO DOS SANTOS

ADVOGADO : SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - OAB ES21462

RECORRIDO : ESPOLIO JOVELINA CUSTODIA SOUZA SANTOS

ADVOGADO : GERALDO LUIZ DA SILVEIRA - OAB ES8085

MAGISTRADO : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se do julgamento de duas Apelações Cíveis interpostas por MARGARETH MIRIAN CARRICO DOS SANTOS em face de sentença, também una, proferida em Ação de Usucapião proposta pela ora Recorrente e em Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor da mesma, que tramitaram em conjunto.

No julgado de origem, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão possessória manifestada pelo Espólio e rejeitou a demanda petitória proposta pela Apelante, relativamente ao imóvel residencial (casa) descrito nos autos, situado em Santa Mônica, Guarapari.

Nas razões recursais, a Apelante sustentou, em relação à pretensão petitória: (i) a irregularidade do procedimento, pela ausência de intimação dos vizinhos confinantes e ausência de participação do MP na audiência; (ii) a suspeição do juízo de origem; (iii) o exercício da posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde 1990, tempo necessário ao reconhecimento do domínio.

Em relação à demanda possessória, alegou: (i) a inépcia “do pedido”, uma vez que os Autores nunca tiveram a posse do imóvel; (ii) a inexistência de esbulho; e (iii) o direito à indenização das benfeitorias realizadas.

Nesses termos, requereu o provimento dos recursos com a procedência da Ação de Usucapião e a improcedência da Ação de Reintegração de Posse.

Senão vejamos.

1. NULIDADE PROCESSUAL.

A Apelante alegou a nulidade advinda da ausência de participação do Ministério Público em audiência e, ainda, da ausência de citação dos vizinhos confinantes.

De todo modo, não vejo como acolher as assertivas.

Em primeiro lugar, importa destacar o entendimento pacífico do c. STJ que desautoriza o reconhecimento de nulidade processual quando não comprovado o efetivo
prejuízo
, por força da máxima
pas de nullité sans grief.
Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
"O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio
pas de nulitte sans grief
" (EREsp 1.121.718/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, Julgado em 18/4/2012, DJe 1/8/2012).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de prejuízo, bem como pela inexistência de cerceamento de defesa.

Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 536.334/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS SEM APONTAR NULIDADE. RECURSO ADESIVO. NÃO APRESENTAÇÃO. DESINTERESSE EM RECORRER. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Na linha dos precedentes do STJ, não deve ser declarada nulidade processual se não houver demonstração de prejuízo às partes (
pas de nullité sans grief
).

2. No caso dos autos, é patente a inexistência de ofensa ao contraditório e ampla defesa e de prejuízo pela ausência de intimação da sentença, tendo em vista que a recorrente apresentou contrarrazões à apelação interposta pela parte contrária, sem nada alegar em relação à apontada nulidade e transcrevendo, em sua peça, trechos da sentença recorrida, de onde se depreende que, de fato, teve acesso aos autos.

3. A recorrente não impugnou especificamente o fundamento de que teve oportunidade de recorrer adesivamente e não o fez, demonstrando seu desinteresse em contestar a sentença, o que impõe a manutenção do acórdão recorrido, atraindo a aplicação, por analogia, da Súmula 283/STF, segundo a qual "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 931.446/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017)

De fato, a Apelante não demonstrou a existência de prejuízo que justificasse as nulidades aventadas, de modo que deve ser rechaçada a alegação.

Ademais, conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a falta de intimação do Ministério Público pode ser
suprida
pela intervenção do órgão ministerial na segunda instância, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA INTERDITADA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSTERIOR PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA OPINANDO PELA REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO. PARECER MINISTERIAL ADOTADO COMO RAZÕES DE DECIDIR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRIDA A INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA UNIDADE, INDIVISIBILIDADE E INDEPENDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.
A falta de intimação do Ministério Público pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer referente ao mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade, visto que o MP é órgão uno, indivisível e independente (art. 127, § 1º, da Constituição Federal).
2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1557969 RJ 2019/0229209-0, Relatora: Ministra Maria Isabel Galotti, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MP. PARECER DO MPF RATIFICANDO A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E PUGNANDO PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERITO AVALIADOR. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. HIGIDEZ DO LAUDO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
“A intervenção do Ministério Público na segunda instância - opinando sobre o mérito da questão e ratificando a inexistência de prejuízo -, sem haver pedido de nulidade por sua ausência em primeiro grau, supre a irregularidade do feito. Precedentes”
(AgInt no REsp 1649484/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 27/3/2018). 3. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 646.251/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

No caso em julgamento, foi oportunizada a manifestação do Ministério Público com atuação em 2º grau de jurisdição que, em parecer fundamentado, inclusive destacou a ausência de interesse passível de intervenção ministerial.

E, no que tange à alegada ausência de comunicação dos confinantes, o c. STJ orienta que a nulidade é relativa e, portanto, depende de prova do prejuízo. Além disso, eventual nulidade somente beneficiaria os confinantes, se acolhida a pretensão petitória, o que não é o caso. Vejam os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. CUMULAÇÃO DE PRETENSÕES: USUCAPIÃO E DELIMITATÓRIA. CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO CONFINANTE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA DO FEITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INEFICÁCIA DA SENTENÇA, COM RELAÇÃO AO CONFINANTE, NO QUE CONCERNE À DEMARCAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA. 1. Estabelece o Código de Processo Civil de 1973, no tocante ao procedimento da usucapião, que o autor deve requerer "a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados" (art. 942). 2. Os confrontantes têm grande relevância no processo de usucapião porque, a depender da situação, terão que defender os limites de sua propriedade e, ao mesmo tempo, poderão fornecer subsídios fáticos ao magistrado.

3. Com relação ao proprietário e seu cônjuge, constantes no registro de imóveis, é indispensável, na ação de usucapião, a citação deles (e demais compossuídores e condôminos) como litisconsortes necessários, sob pena de a sentença ser absolutamente ineficaz, inutiliter data, tratando-se de nulidade insanável.

4.
No tocante ao confrontante, apesar de amplamente recomendável, a falta de citação não acarretará, por si, causa de irremediável nulidade da sentença que declara a usucapião, notadamente pela finalidade de seu chamamento - delimitar a área usucapienda, evitando, assim, eventual invasão indevida dos terrenos vizinhos - e pelo fato de seu liame no processo ser bem diverso daquele relacionado ao dos titulares do domínio, formando pluralidade subjetiva da ação especial, denominada de litisconsórcio sui generis.

5. Em verdade, na espécie, tem-se uma cumulação de ações: a usucapião em face do proprietário e a delimitação contra os vizinhos, e, por conseguinte, a falta de citação de algum confinante acabará afetando a pretensão delimitatória, sem contaminar, no entanto, a de usucapião, cuja sentença subsistirá, malgrado o defeito atinente à primeira.

6. A sentença que declarar a propriedade do imóvel usucapiendo não trará prejuízo ao confinante (e ao seu cônjuge) não citado, não havendo efetivo reflexo sobre a área de seus terrenos, haja vista que a ausência de participação no feito acarretará, com relação a eles, a ineficácia da sentença no que concerne à demarcação da área usucapienda. 7.
Apesar da relevância da participação dos confinantes (e respectivos cônjuges) na ação de usucapião, inclusive com ampla recomendação de o juízo determinar eventual emenda à inicial para a efetiva interveniência - com citação pessoal - destes no feito, não se pode olvidar que a sua ausência, por si só, apenas incorrerá em nulidade relativa, caso se constate o efetivo prejuízo.

8. Na hipótese, apesar da citação dos titulares do domínio e dos confinantes, com a declaração da usucapião pelo magistrado de piso, entendeu o Tribunal a quo por anular, indevidamdente, o feito ab initio, em razão da falta de citação do cônjuge de um dos confrontantes.

9. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.432.579/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 23/11/2017.)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. CONFINANTES. CITAÇÃO. POSSE. COMPROVAÇÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. ARTIGO 249, § 2º, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1. Embora colocando em dúvida a citação de todos os confinantes em ação de usucapião, o Tribunal a quo concluiu pela ausência de prova da posse pelo prazo necessário à procedência da usucapião.

2. Face à autonomia do fundamento quanto à ausência de prova da posse, cujo reexame nesta Corte Superior encontra o óbice insculpido no verbete n. 7, da Súmula,
a declaração de nulidade para que os autos retornem à origem a fim de que se proceda à citação de eventuais confinantes não citados fere os princípios da economia e utilidade processuais
.

3. Ademais,
a nulidade do processo por vício de citação dos confinantes só a estes beneficiaria, no caso de procedência do pedido na ação de usucapião cuja abrangência interferisse em seus domínios ou posses. Incidem as disposições do artigo 249, § 2º, do CPC.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 742.875/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 4/2/2013.)

Por esses motivos, não há que se falar em nulidade processual.

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

2. SUSPEIÇÃO.

A Recorrente afirma a suspeição da MMª. Magistrada de 1º grau, caracterizada pela influência e coação da Sra Tânia Lúcia Santos da Silva, servidora estadual aposentada, irmã mais velha do
de cujus.

Entretanto, a alegação merece prosperar.

O art. 145, do Código de Processo Civil, estabelece de forma taxativa as hipóteses de suspeição do magistrado, nos seguintes termos,
verbis:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.

Sobre o assunto, transcrevo precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS DO ART. 145 DO CPC DE 2015. ELEMENTOS DE PARCIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A ausência de demonstração inequívoca de uma das situações constantes nos incisos do art. 145 do CPC de 2015 enseja a rejeição da exceção de suspeição.

2. Decisões contrárias às pretensões da parte excipiente não são suficientes para comprovar suspeição.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt na ExSusp n. 267/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. NÃO CONHECIMENTO. ELEMENTOS DA PARCIALIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR.

1. Não se conhece do agravo do art. 1021 do CPC/2015 que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Incidência da Súmula 182/STJ.

2.
É manifestamente improcedente a arguição de suspeição que não indica fundamento algum de parcialidade do magistrado ou a vinculação dos fatos descritos com as decisões por ele proferidas.

Precedentes.

3. "
Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto
" (AgInt na ExSusp 108/PA, Corte Especial, DJ 28.5.2012.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na ExSusp n. 249/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

E, ainda, destaco os seguintes excertos deste E. Tribunal de Justiça:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES ELENCADAS TAXATIVAMENTE NO CPC. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO CONCRETA. INCIDENTE REJEITADO. 1)
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o enquadramento da situação concreta a uma das hipóteses legais de suspeição é pressuposto básico para o afastamento do juiz excepto, sendo certo que a prolação de decisões contrárias ao interesse da parte ou a suposta morosidade na tramitação do feito não se enquadra em nenhuma delas.
2)
Por se tratar de incidente que sugere o afastamento do juízo natural, a arguição de suspeição somente pode ser acolhida quando demonstrada de forma robusta a ocorrência de uma das hipóteses descritas nos incisos do artigo 145 do CPC.
3) Exceção de suspeição rejeitada. (Data: 03/Aug/2023

Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5006210-18.2021.8.08.0011 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO. ART. 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. FUNDAMENTAÇÃO ALICERÇADA EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PROPOSTA EM OUTRO PROCESSO APÓS ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL COM BASE EM CRITÉRIOS TÉCNICOS. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE CARACTERIZADORA DA QUEBRA DE ISENÇÃO DO AUXILIAR DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE APROVEITAMENTO DA PROVA DO OUTRO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 480 DO CPC NESSA FASE. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESES DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. ART. 468 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ausência de hipótese de suspeição do perito prevista no Art. 145 do Código de Processo Civil, cujo rol é taxativo. Precedentes do STJ. 2
. Não há comprometimento da parcialidade do perito pela arguição de sua suspeição em outra demanda, o que, inclusive, ocorreu já após a realização do laudo pericial naquele caso, por motivos relacionados às conclusões técnicas do profissional, com apontamento genérico do Art. 145, IV, do CPC, que se refere ao interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, que não ficou evidenciado. 3. As partes transacionaram na outra demanda antes da conclusão da fase instrutória, e o julgador de origem indeferiu o pedido formulado pela agravada de produção de prova emprestada, sendo que será realizada uma nova prova pericial nos autos de origem, que não se confunde com segunda perícia do Art. 480 do CPC. 4. Não se identifica ofensa ao devido processo legal pelo fato de o perito ter realizado perícia no outro processo ajuizado pelo condomínio do mesmo edifício. 5. Não configurada hipótese de substituição do perito com base no art. 468 do CPC. 6. O perito é um auxiliar do juízo, e inexistindo causa de impedimento ou suspeição, detendo ele conhecimento técnico ou científico e cumprindo escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, não há motivo para sua substituição, cabendo à parte interessada indicar assistente técnico de sua confiança, que acompanhará a realização da perícia e poderá entregar parecer técnico ao julgador, destinatário final da prova. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 20/May/2021 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5003932-14.2020.8.08.0000 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - ARTIGO 135, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ROL TAXATIVO - PARCIALIDADE DO MAGISTRADO NÃO CONFIGURADA. 1.
A relação de causas a que se refere o art. 135, do Código de Processo Civil, é taxativa, segundo reiterado entendimento doutrinário e jurisprudencial a respeito do tema.
2. A interposição de ¿exceção de suspeição¿ anterior, ainda pendente de julgamento, não se enquadra em nenhuma das hipóteses a que se refere a lei processual civil (artigo 135, do Código de Processo Civil). 3. Exceção rejeitada. (TJES, Classe: Exceção de Suspeição, 100080016049, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 27/11/2008, Data da Publicação no Diário: 15/12/2008)

No caso em julgamento, a Apelante não comprovou qualquer conduta
d
a
MM
ª
. Magistrad
a
passível de mitigação de sua imparcialidade, mormente acerca de algum interesse que a mesma teria com o favorecimento da parte contrária ou, ainda, em prejudicá-la. De fato, a oposição da presente defesa demonstra, apenas, irresignação quanto à decisão desfavorável prolatada pelo julgador, o que não autoriza sobremaneira o acolhimento da tese.

A referida decisão merece, apenas, mera interposição de recurso (que fora manejado pela parte) e não representa nem mesmo indício da falta de isenção da magistrada na condução e julgamento do feito.

Em assim sendo, inexiste qualquer suspeita de parcialidade.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

3. INÉPCIA DA INICIAL.

A Apelante alegou a inépcia a Ação de Reintegração de Posse proposta em seu desfavor,
“
tendo em vista que o Recorrido nunca teve a posse no imóvel em questão”
.

Sem razão a Recorrente.

Os artigos 319, 320 e 321, parágrafo único, do CPC, prescrevem,
verbis
:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Nessa linha, o Colendo STJ já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. "OPERAÇÃO PUBLICANO". VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA ABRANGER A POSSÍVEL MULTA CIVIL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A FALTA DE PROVAS DE DANO MORAL COLETIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA . ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.

III -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o pedido da ação não corresponde apenas ao que foi requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas àquele que se extrai da interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo. Na situação examinada, o acórdão prolatado pelo tribunal de origem está em consonância com essa orientação.

IV - No caso, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou ausência do requisito do fumus boni iuris para a decretação da medida de indisponibilidade de bens, afirmando a inexistência de indícios suficientes da existência de ato de improbidade administrativa que cause dano moral coletivo, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.708.683/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 1/3/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA. INDEFERIMENTO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

2. O Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios dos autos, decidiu pela desnecessidade das provas requeridas. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial, de acordo com a referida súmula.

3.
Não pode ser considerada inepta petição inicial suficientemente instruída, que narra de forma lógica a causa de pedir e os pedidos,
e não contém nenhum dos vícios previstos no parágrafo único do art. 295 do CPC/1973, aplicável ao caso.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.230.271/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 19/6/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS LEVADOS A PROTESTO - INÉPCIA DA INICIAL - NÃO VERIFICADA - NOVAÇÃO - OCORRÊNCIA - SÚMULAS 5 E 7/STJ - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 07/STJ - IMPROVIMENTO.

I.
Não há de ser julgada inepta petição que, embora singela, atenda aos requisitos do artigo 282, permitindo à parte contrária contestá-la em todos os seus termos.

II. A conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que a novação da dívida pelas partes restou inequívoca, não pode ser afastada por implicar o revolvimento de matéria de prova, inclusive do contrato firmado pelas partes, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos das Súmulas STJ/5 e 7.

III. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da necessidade ou não de dilação probatória, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula deste Tribunal.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag 1043771/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 25/06/2009)

No caso em exame, não vislumbro qualquer irregularidade na petição inicial, sobretudo quanto à descrição e enunciação dos pedidos e causa de pedir formulados na peça de ingresso. Os pedidos são, inequivocamente, certos, possíveis e determinados. De fato, não vislumbro nenhum vício que possa acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, tal como pretendido pela autarquia.

Em verdade, a alegação de inépcia da inicial se confunde com o mérito da demanda possessória, o que induz à rejeição da preliminar da demanda.

Logo, REJEITO a assertiva recursal.

4. USUCAPIÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

A controvérsia consiste em aferir a existência de usucapião sobre imóvel residencial (casa) descrito nos autos, situado em Santa Mônica, Guarapari.

Em contraponto, há que se perquirir acerca da pretensão de reintegração de posse manifestada pela parte contrária em relação ao mesmo imóvel.

E, para melhor compreender o caso, peço
venia
para uma breve digressão dos principais fatos mencionados pela Recorrente.

O imóvel está registrado em nome de Jovelina Custódia de Souza Santos, conforme documento de fls. 14

De acordo com o relato da Apelante, a mesma exerce a posse sobre o imóvel desde
março de 1990
, quando se casou com o Sr. Luis Frede Sousa Santos, filho de Zózimo Lázaro Ramos e Jovelina Custódia Souza Santos.

A proprietária, mãe do marido da Recorrente, faleceu em 23.6.1986.

O Sr. Luis Frede Sousa Santos faleceu em 6.2.2013, fls. 16 da Ação de Usucapião.

A Recorrente afirma que em fevereiro de 2001, passou a residir em Cachoeiro de Itapemirim por um período, retornando à casa no ano seguinte.

Posteriormente, em outubro de 2008, a Defesa Civil Municipal determinou a desocupação do imóvel para a realização de reforma, dado o risco estrutural apresentado na ocasião, a teor da notificação de fls. 18 da Ação de Reintegração de Posse.

A Apelante informa que somente teria retornado à casa em 2013, após o falecimento do marido.

Consta, pois, dos autos que em 2013 foi aberto inventário da Srª Jovelina, proprietária registral do bem, que foi incluído à partilha.

A demanda petitória foi proposta em 2014 pela Apelante e o espólio de Jovelina Custódia Souza Santos e Zózimo Lázaro dos Santos ajuizou, em julho de 2015, a Ação de Reintegração de Posse, visando à retomada do bem.

Em junho de 2014, a inventariante efetivou notificação extrajudicial à Recorrente, visando à desocupação do bem, fls. 16 da demanda possessória.

Pois bem.

Em primeiro lugar, importante destacar que, na data de início do lapso temporal estava em vigor o Código Civil de 1916. E, quanto à aplicação dos prazos preclusivos, o Código de 2002 estabeleceu regra de transição expressa no art. 2.028, a saber:
“Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

O prazo para a aquisição da propriedade por usucapião estava previsto no CC/16 da seguinte maneira:

Art. 550.
Aquele que, por vinte anos sem interrupção, nem oposição, possuir como seu, um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio
independentemente de título de boa fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição no registro de imóveis. (Redação dada pela Lei nº 2.437, de 1955)

Art. 551. Adquire também o domínio do imóvel aquele que,
por dez anos entre presentes,
ou quinze entre ausentes,
o possuir como seu, contínua e incontestadamente, com justo título e boa fé.
(Redação dada pela Lei nº 2.437, de 1955)

Parágrafo único.
Reputam-se
presentes os moradores do mesmo município
e ausentes os que habitem município diverso
. (Redação dada pela Lei nº 2.437, de 1955)

Considerando que a Apelante sustenta o exercício da posse desde 1990, deve ser aplicado o
prazo vintenário
, conforme disposto no art. 2028, do CC/02.

De todo modo, não há como reconhecer a pretensão petitória.

O reconhecimento do direito
ad usucapionem
pressupõe o exercício da posse mansa, pacífica e com
animus domini
pelo prazo prescrito no ordenamento
,
imprescindíveis à aquisição originária de propriedade.

De todo modo, alguns aspectos desnaturam a pretensão da Apelante.

Em primeiro lugar, levando em consideração as próprias assertivas da interessada, a mesma não permaneceu no imóvel pelo prazo ininterrupto supramencionado, tendo residido em locais diversos por duas oportunidades, o que rompeu a contagem do lapso exigido.

Muito embora a mesma sustente que nos referidos interregnos teria mantido o exercício da posse sobre o bem, não há nada que prove o alegado.

De fato, o reconhecimento do direito
ad usucapionem
dependeria da demonstração dos requisitos mencionados anteriormente, o que não restou comprovado nos autos.

Na verdade, a ocupação do bem pela Apelante (e família) foi meramente tolerada pelos demais herdeiros, em atos de permissão que caracterizou comodato sobre o bem, até que manifestada pretensão de reaver o imóvel.

Diante disso, impõe-se a aplicação do art. 1.208, o qual esclarece:

Art. 1.208.
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Assim, irretocável a improcedência da Ação de Usucapião.

Por outro lado, o espólio da proprietária originária do bem em litígio manifestou intenção expressa de retomada do imóvel, a exemplo da inclusão da casa no inventário em 2013 e, ainda, da notificação enviada em 2014 à Apelante para a desocupação.

Nesse ponto e, diante da impossibilidade de reconhecimento do domínio, passo à análise da demanda possessória.

Senão vejamos.

A posse é um
estado de

fato
cuja demonstração ocorre mediante a comprovação da (i) posse anterior do autor; (ii) do esbulho praticado pelo réu; e (iii) da perda da posse, no caso de uma ação de reintegração, ou da turbação na hipótese de manutenção.

Os enunciados dos artigos 560 e 561, do CPC/2015 prescrevem,
verbis:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Dessa forma, a tutela possessória deve ser concedida para quem provar a
posse
sobre o bem, a
turbação
ou o esbulho praticado pelo réu, a
data
da turbação ou do esbulho e a
perda
da posse.

Ilustrativamente, o STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/1973 E 561 DO NOVO CPC. REALIDADE FÁTICA DO IMÓVEL MODIFICADA. IMÓVEL QUE SE TRANSFORMOU EM BAIRRO URBANO POPULOSO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA NOVA REALIDADE NA SOLUÇÃO DA CONTENDA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA POSSE. DIREITO À MORADIA E MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PONDERAÇÃO DE VALORES. NEGATIVA DA REINTEGRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PRESTAÇÃO ORIGINÁRIA EM ALTERNATIVA. ART. 461-A DO CPC/1973. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Havendo no acórdão declaração expressa quanto aos fatos e fundamentos que embasaram suas conclusões, não há como vislumbrar-se ofensa aos arts. 458 e 535, CPC, por negar-se o colegiado, em embargos declaratórios, a explicitar as razões pelas quais preferiu apoiar-se em certas provas, em detrimento de outras. O princípio do livre convencimento motivado é um dos postulados do nosso sistema processual". (Resp 50936/SP, DJ 19/09/94). 2.
O art. 927 do CPC/1973, reproduzido no art. 561 do novo diploma, previa competir ao autor da ação possessória de reintegração a comprovação dos seguintes requisitos: a posse; a turbação ou esbulho pela parte ré; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse
. 3. (
omissis
) 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1302736/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 23/05/2016)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ANTERIORIDADE NA AQUISIÇÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS, PRECEDÊNCIA NO USO E OCUPAÇÃO DO BEM, PROVIDÊNCIAS CONSISTENTES NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COISA POSSUÍDA - CONSTITUIÇÃO DE DIREITO POSSESSÓRIO - RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.

1. Discussão voltada a definir o conceito de 'melhor posse', à luz do Código Civil de 2002.

2.
Questão a ser dirimida mediante investigação voltada à comprovação, pelo autor da demanda, do disposto no art. 927, do Código de Processo Civil e dos requisitos alusivos: I - ao efetivo exercício de sua posse; II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; V - a perda da posse, na ação de reintegração.

Ultrapassada a primeira exigência para procedência da ação de reintegração de posse, qual seja, a demonstração, pelo autor, de sua posse e o esbulho cometido pela parte demandada, remanesce a análise dos demais elementos do art. 927, do CPC, revelando-se correta e em harmonia com o princípio da segurança jurídica a orientação adotada pelas instâncias ordinárias no sentido de, diante de documentos com força equivalente, optar por aquele mais antigo, desde que corroborado pelo efetivo exercício da relação material (possessória) com a coisa, objeto do bem da vida.

3. Não há que se falar na utilização de parâmetros estabelecidos no artigo 507, e seu parágrafo único, do Código Civil anterior, não repetido no estatuto atual, nem tampouco ignorar a força do comando constitucional da função social do uso da terra (propriedade/posse), em virtude do que se espera sejam aos imóveis dada a destinação que mais legitima a sua ocupação.

É preciso que o Poder Judiciário, quando no exercício da função jurisdicional - na construção da norma jurídica concreta - se valha de critérios seguros, objetivos e, fundamentalmente, agregadores dos diversos requisitos deduzidos na lei, no afã de bem avaliar a providência acerca da eventual manutenção ou reintegração do sujeito na posse da terra.

Dessa forma, a teor do art. 927, inciso I, do CPC, ao autor da ação possessória cumpre provar sua posse.
E esta, sem dúvida, pode ser comprovada com base no justo título, conforme ainda determina o parágrafo único, do art. 1.201, do Código Civil.

É preciso compreender justo título segundo os princípios da socialidade, da eticidade e da operabilidade, diretrizes estabelecidas pelo Novo Código Civil. Assim, perfilhando-se entendimento da doutrina contemporânea, justo título não pode ser considerado, preponderamente, sinônimo de instrumento, mas de causa hábil para constituição da posse.

Na concepção acerca da 'melhor posse', a análise do parâmetro alusivo a função social do uso da terra há de ser conjungado a outros critérios hermenêuticos, tendo como norte o justo título, a teor do parágrafo único, do art. 1.201, do Código Civil, sem olvidar as balizas traçadas pela alusão às circunstâncias referidas no art. 1202 do Código Civil.

A função social da posse deve complementar o exame da 'melhor posse' para fins de utilização dos interditos possessórios. Quer dizer, alia-se a outros elementos, tais como a antiguidade e a qualidade do título, não podendo ser analisada dissociada de tais critérios, estabelecidos pelo legislador de 2002, a teor do art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil, conferindo-se, inclusive, ao portador do justo título a presunção de boa-fé.

É importante deixar assente que a própria função social da posse, como valor e critério jurídico-normativo, não tem caráter absoluto, sob pena deste Tribunal, caso coteje de modo preponderante apenas um dos fatores ou requisitos integrados no instituto jurídico, gerar insegurança jurídica no trato de tema por demais relevante, em que o legislador ordinário e o próprio constituinte não pretenderam regrar com cláusulas amplamente abertas.

4. É preciso considerar o critério da função social da posse, complementado a outros parâmetros, como a antiguidade e a qualidade do título, a existência real da relação material com a coisa, sua intensidade, tendo como norte hermenêutico a definição do art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil.

5. No caso em foco, o exame do vetor alusivo à função social da posse, como critério jurídico-normativo único, não teria isoladamente influência suficiente para alterar o resultado do processo, a ponto de beneficiar qualquer litigante, porquanto, os elementos existentes e, sobretudo, a equivalência de forças dos documentos apresentados, tornam dispensáveis considerações segmentadas, não conjunturais, em relação àquele elemento.

Merece ser mantida incólume a conclusão das instâncias ordinárias, que valoraram adequadamente os requisitos do art. 927 do CPC e concluíram por negar ao recorrente a melhor posse, com base nos argumentos da antiguidade do título e da efetiva relação material com a coisa possuída.

6. Além disso, observando-se a ordem de alienação do imóvel objeto do presente litígio, verifica-se, em princípio, a correção na cadeia de transferência dominial do bem, até à aquisição da posse pela ora recorrida.

Sem dúvida, essas circunstâncias, vistas em conjunto, relevam o inexorável reconhecimento do melhor título da recorrida, aliada à sua antiguidade, porquanto adquiriu os direitos possessórios objeto de discussão, em 06/09/1997, antes, portanto, do ora recorrente.

Finalmente, certo é que os documentos acostados pela recorrida mereceram, aos olhos das instâncias ordinárias, melhor fé a consubstanciar a existência de justo título e, por conseguinte, reputar como não cumpridos os requisitos do art. 927, do Código de Processo Civil por parte do demandante.

7. Recurso especial improvido.

(REsp 1148631/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/04/2014)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE REQUISITO PREVISTO NO ART. 927 DO CPC - DECISÃO A QUO CORRETA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça entende que o Agravo de Instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere liminar possessória somente deve ser provido quando demonstrado ser a interlocutória teratológica, infringente de disposição legal ou contrária à prova dos autos, em especial diante da proximidade do magistrado a quo com os elementos de prova e da temeridade de proceder-se a constantes inversões possessórias. Precedentes. 2.
O possuidor tem direito a ser reintegrado liminarmente na posse de imóvel em caso de esbulho, desde que comprove a existência dos requisitos elencados no artigo 927 daquele diploma processual, a saber: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data de ocorrência do esbulho há menos de ano e dia, e a perda da posse sobre o bem imóvel.
3. Na hipótese dos autos, o agravante defende seu direito à posse do imóvel litigioso afirmando, unicamente, a regularidade de sua propriedade, não tendo demonstrado, a efetiva posse do lote em apreço, o que restaria verificado, em cognição sumária, pelos recorridos, consoante bem ressaltou o Douto Magistrado. 4. Recurso conhecido e improvido (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11159002630, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016)

EMENTA: CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO POSSESSÓRIA – ARGUMENTO QUE APONTA POSSÍVEL JULGAMENTO EXTRA-PETITA: REJEITADO. TESE QUE DESTACA A OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. ATO OFENSIVO PRATICADO EM DETRIMENTO DA POSSE DA AUTORA⁄APELADA: CARACTERIZAÇÃO – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO – PROVIMENTO JURISDICIONAL MATERIALIZADO NESTE SENTIDO – RECURSO CONHECIDO – PROVIMENTO NEGADO. 1. Rejeita-se o argumento recursal que abordou possível julgamento extra-petita. Da narrativa contida na petição inicial afere-se que a demanda gira em torno de um fato principal, qual seja, o de que uma obra construída pelo vizinho⁄apelante estaria a se concretizar efetivando atos de turbação, privando o livre exercício da posse de terceiro. 1.1. Embora se tenha utilizado e se referenciado, na inicial, de forma inapropriada, da palavra reintegração, de igual modo ali é mencionado por diversas vezes a palavra turbação, nos direcionando a aferir e a concluir que o pedido realmente se estrutura com base na efetiva proteção que se traduz na manutenção de posse e no desfazimento da obra. 1.2. O art. 920 do CPC claramente dispõe que: ¿A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará que o juiz do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela, cujos requisitos estejam provados¿. 2. Não deve prosperar a tese que direciona ao reconhecimento de cerceamento de defesa. Como sabemos, o Juiz é o condutor do processo e o destinatário da prova. A ele cumpre aferir a necessidade ou não de realização de determinada prova, sendo perfeitamente possível que se efetive o julgamento da lide sem que se atinja o exaurimento de todas as diligências requeridas, se a prova documental⁄pericial, essencial para o deslinde da demanda, como no presente caso, se encontrava nos autos, sem máculas, apta a surtir efeitos. 3
. Não se verificou motivos jurídicos aptos para alteração da decisão objurgada. As demandas possessórias objetivam a proteção da posse, que é delineada, nos termos do artigo 1204 do Código Civil, mediante o exercício de direitos inerentes à propriedade (uso, fruição e disposição). Ao possuidor ameaçado, molestado ou esbulhado, assegura a lei os meios defensivos aptos a repelir a agressão. 3.1. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse.
In casu, conforme bem ressaltou o Magistrado ¿a quo¿, não houve esbulho, mas diante da constatação de que a construção realizada pelo apelante se consolidou de forma irregular, segundo a prova pericial, a ponto de impedir o regular exercício da posse da apelada, manifestou-se como razoável e judiciosa a decisão que, no caso concreto, se direcionou para os fins protetivos nos quais determina a lei. Ato praticado que teve o condão de ir ao encontro do imóvel da autora, impedindo a sua regular utilização, comprometendo os seus direitos possessórios, na medida em que dificulta a manutenção da tubulação de esgoto, interrompe a ventilação do imóvel e prejudica de forma direta a sua iluminação. 3.2. O artigo 921 do CPC estabelece que ¿é lícito ao autor, inclusive, cumular ao pedido possessório o de desfazimento de construção ou plantação feita em detrimento de sua posse. Recurso conhecido. Provimento negado. Unânime. (TJES, Classe: Apelação, 24120193800, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2016, Data da Publicação no Diário: 02/03/2016)

No caso em julgamento, os Autores (o espólio de Jovelina Custódia Souza Santos e Zózimo Lázaro dos Santos) comprovaram os requisitos necessários à obtenção da tutela
possessória
, a despeito de a Demandada não ter apresentado efetiva prova em contrário, que desnaturasse o direito afirmado (e comprovado) nos autos.

Os documentos acostados aos autos esclarecem o exercício da posse anterior (indireta)
sobre
o imóvel
descrito na inicial, caracterizada pela transmissão dos direitos aos herdeiros sobre o bem advinda do falecimento da proprietária registral, além do esbulho configurado pela permanência da Recorrente mesmo após a notificação para a desocupação.

Dessa maneira, permanece irretocável a r. sentença de procedência da demanda possessória.

Por fim, resta a análise dos pedidos de retenção e indenização por benfeitorias, manifestados pela Apelante.

Entretanto, não vejo como acolhê-los.

Os artigos 582 e 584, do Código Civil prescrevem,
verbis:

Art. 582.
O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada,
não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.

Art. 584.
O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.

No caso em julgamento, como mencionado anteriormente, infere-se dos autos a caracterização de comodato relativo ao bem imóvel descrito nos autos. De fato, a Apelante ocupou o imóvel ciente de que o bem não lhe pertencia, enquanto os demais herdeiros tão somente permitiram a permanência até a manifestação contrária.

Em vista disso, não há que se falar em qualquer indenização por eventuais despesas realizadas à manutenção do imóvel, notadamente pela ausência de prova quanto ao consentimento dos proprietários (herdeiros, condôminos) acerca da realização das intervenções, ao contrário do que sustentou a Recorrente.

Ilustrativamente, transcrevo precedente do C. STJ:

PROCESSO CIVIL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL FUNCIONAL - OCUPAÇÃO IRREGULAR - INEXISTÊNCIA DE POSSE - DIREITO DE RETENÇÃO E À INDENIZAÇÃO NÃO CONFIGURADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO INFRINGENTE - VEDAÇÃO.1. Embargos de declaração com nítida pretensão infringente. Acórdão que decidiu motivadamente a decisão tomada. 2. Posse é o direito reconhecido a quem se comporta como proprietário. Posse e propriedade, portanto, são institutos que caminham juntos, não havendo de se reconhecer a posse a quem, por proibição legal, não possa ser proprietário ou não possa gozar de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. 3. A ocupação de área pública, quando irregular, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção. 4.
Se o direito de retenção ou de indenização pelas acessões realizadas depende da configuração da posse, não se pode, ante a consideração da inexistência desta, admitir o surgimento daqueles direitos, do que resulta na inexistência do dever de se indenizar as benfeitorias úteis e necessárias.
5. Recurso não provido. (REsp 863939/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe 24/11/2008) – [destaquei].

Em reforço, este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL – ALEGAÇÃO DE BENFEITORIAS E ACESSÕES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO E DO CONSENTIMENTO DO COMODANTE – ÔNUS DO REQUERIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – RECURSO CONHECIDOS E PROVIDO O DO ESPÓLIO E IMPROVIDO O DE JOSÉ LUIS. 1.
O comodatário não tem direito ao ressarcimento de benfeitorias destinadas apenas a sua comodidade e em benefício próprio durante o período de ocupação, nos termos do art. 584, do Código Civil. 2. Nesse sentido, deve a parte comprovar: (i) a existência das benfeitorias e a sua classificação; (ii) que as alegadas benfeitorias estariam desvinculadas do regular uso e gozo do bem e (iii) que haja consentimento do comodante.
3. Inexistem provas da realização das benfeitorias e das acessões por parte do requerido, já que das diversas notas fiscais e comprovantes de compras de materiais de construção colacionados apenas dois estão emitidos em nome do Requerido, enquanto que nos demais consta o nome da Sra. Nilda Correia (falecida em 28/08/2005, que era herdeira do Espólio Requerente). 4. Da prova oral produzida também não é possível depreender que as acessões e benfeitorias existentes foram efetivadas pelo requerido, pois nenhuma das declarações das testemunhas corroborou a alegação do requerido de que efetivamente realizou as benfeitorias no imóvel. 5. Portanto, o acervo probatório contido nos autos é contrário à pretensão de indenização por acessões ou benfeitorias, pois evidencia que já existia a construção no imóvel antes de o requerido se mudar para lá, bem como que as benfeitorias foram realizadas pela de cujus e não pelo requerido. 6.
Mesmo que tivesse comprovação da realização das benfeitorias, não há também prova do eventual consentimento do comodante acerca da realização das alegadas obras, não havendo que se falar indenização.
7. Recursos conhecidos, provido o do Espólio de Jesuina e desprovido o de José Luis. (Data: 02/Jun/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0010106-39.2008.8.08.0035 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao
s
recurso
s
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que arbitrados no percentual máximo.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)